Tribunal: TJMT
Processo: 0024809-65.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024809-65.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EDSON ISSAO ATAKIAMA - ME - CNPJ: 05.023.020/0001-00 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 53.001.392/0001-70 (APELADO), EDSON ISSAO ATAKIAMA - ME - CNPJ: 05.023.020/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0024809-65.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ICMS. PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que anulou o crédito tributário e determinou a reabilitação da Inscrição Estadual da empresa Valema Indústria e Comércio de Confecções Ltda., além de majorar a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legitimidade da cobrança de obrigações acessórias pelo Estado de Mato Grosso, considerando o pagamento dos créditos principais por parte da empresa Agravada.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado o pagamento dos créditos principais pela empresa Agravada, conforme vasta documentação (DARs quitados), a cobrança de obrigações acessórias referentes aos mesmos créditos não se sustenta.

4. O Estado Agravante não apresentou provas suficientes para comprovar que os avisos de cobrança se referem a créditos distintos dos já quitados, limitando-se a invocar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a qual foi afastada pela documentação apresentada pela Agravada.

5. A alegação de que um mesmo DAR não pode quitar duas receitas distintas constitui inovação recursal, não sendo admitida nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O pagamento do crédito principal extingue a obrigação acessória a ele vinculada, sendo ilegítima a cobrança desta última quando já demonstrada a quitação da obrigação principal."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, art. 1.014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0024809-65.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Liminar n° 0024809-65.2011.8.11.0041, código nº. 728852 (Proc. nº. 508/2011), anulou o crédito tributário representado pelos Avisos de Cobranças Fazendárias n. 196637/53/32/2010 e n. 198293/52/32/2010, bem como procedeu à reabilitação da Inscrição Estadual da empresa Requerente, ficando ressalvada a eventual existência de outra restrição legal, e deu

parcial provimento ao Recurso interposto pela empresa
Valema Indústria e Comércio de Confecções Ltda
(antiga denominação: Atakiama & Cia Ltda), para majorar o valor da condenação da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Agravante afirma em seu recurso que, os Avisos de Cobranças se referem “a descumprimento de obrigações acessórias não pagas, de maneira que a cobrança tributária é legítima e não se confunde com o pagamento da obrigação principal concernente ao tributo de ICMS. C
onforme salientado ao longo do processo, os créditos tributários lançados na conta corrente fiscal não se referem a débitos pagos, mas sim aos Avisos de Cobranças Fazendárias emitidos pela GINF/SUIC da SEFAZ/MT, provenientes de omissões de notas fiscais relativas a aquisições interestaduais de mercadorias detectadas por meio de cruzamento de informações eletrônicas” – ID n. 238150670 – p. 3.

Afirma, ainda, que, “um mesmo DAR não pode ser usado para quitação de duas receitas diferentes. Portanto, se agravada apresentou DARs quitados nos quais foram indicados os códigos de receitas específicas para o pagamento de ICMS, se tais DARs forem agora considerados como pagamento das obrigações acessórias exigidos nos Avisos de Cobranças 196637/53/32/2010 e 198293/53/32/2010, conforme foi considerado na r. sentença, tal situação forçosamente implicará no restabelecimento da obrigação principal (ICMS) que deverá, então, ser considerada sem pagamento” – ID n. 238150670 – p. 10.

Ao final, requer que seja dado provimento ao presente agravo de interno, nos termos acima expostos, com a devida inversão do ônus de sucumbência.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões (ID n. 244101677).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0024809-65.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A questão central do presente agravo interno gira em torno da legitimidade da cobrança de créditos tributários pelo Estado de Mato Grosso, representados pelos Avisos de Cobranças Fazendárias n. 196637/53/32/2010 e n. 198293/52/32/2010.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, uma vez que se fundamentou em sólida análise das provas apresentadas e na correta aplicação do direito à espécie.

O Agravante, em suas razões recursais, insiste na legitimidade da cobrança, alegando que os créditos se referem a obrigações acessórias não pagas. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, a empresa Agravada demonstrou, por meio de farta documentação (ID n. 204061753 - pp. 60/175), o pagamento dos créditos principais dentro do prazo legal, no período de 01-1999 até 05-2011. Esses documentos, consistentes em Documentos de Arrecadação (DARs) devidamente quitados, não foram eficazmente impugnados pelo Estado Agravante.

É princípio basilar do direito tributário, consagrado no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, que o pagamento extingue o crédito tributário,
in verbis
:

"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;"

Nesse contexto, tendo a Agravada comprovado o pagamento dos créditos principais, não se sustenta a cobrança de obrigações acessórias relacionadas a esses mesmos créditos. Isso porque, conforme o brocardo jurídico, o acessório segue o principal.

O Estado Agravante, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que os créditos cobrados se referiam a obrigações distintas daquelas já quitadas pela empresa. Limitou-se a invocar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, sem, contudo, apresentar provas concretas que pudessem infirmar a documentação apresentada pela Agravada.

É certo que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Todavia, trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que admite prova em contrário. No caso em tela, a robusta documentação apresentada pela empresa Agravada foi suficiente para afastar tal presunção.

Quanto à alegação de que um mesmo DAR não pode ser usado para quitação de duas receitas diferentes, cabe ressaltar que tal argumento configura inovação recursal. Conforme bem pontuado na decisão agravada, essa questão foi suscitada apenas após a prolação da sentença, em sede de Embargos de Declaração, não tendo sido objeto de discussão na fase de conhecimento.

O artigo 1.014 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

"Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior."

No caso em análise, o Estado Agravante não demonstrou qualquer motivo de força maior que justificasse a não apresentação desse argumento em momento oportuno. Ademais, não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser conhecida de ofício.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que está em consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024